Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E S P A C H O Vistos, etc., Com a finalidade de evitar decisões conflitantes, suspendo o presente feito até o julgamento dos EDCiv interpostos de Relatoria do Eminente Des. ESDRAS NEVES. Feito issso e após a certificação do trânsito em julgado, retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator